Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702262-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: MARIA CONCEICAO COIMBRA DE ANDRADE, MARIA CONCEICAO COIMBRA DE ANDRADE, CRISTIANO LIRA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, em face da decisão ID. 182085270 nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703520-37.2023.8.07.0005, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pleiteado pela exequente. Em suas razões recursais (ID. 55164707), a credora agravante aduz que o sistema SNIPER é uma ferramenta que possui como objeto a busca de ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando assim a probabilidade de o credor verificar a satisfação do crédito perseguido. Argumenta que há risco de não recebimento do seu crédito, uma vez que tenta localizar bens do devedor e ainda não conseguiu, sendo necessário o auxílio do Judiciário. Pondera que para a não constituição da prescrição do processo de execução, é necessário que haja, além das diligências perseguidas pelo credor, a utilização das ferramentas para pesquisas fornecidas pelo Judiciário. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo pleiteado “afim de que não haja determinação de os autos serem suspensos, arquivados ou haja transcurso de prazo prescricional”; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para proceder a consulta ao sistema SNIPER. Preparo regular (IDs 55166509 e 55166510). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, em simples leitura à decisão ora agravada, nota-se que, apesar de indeferir o pedido atinente à pesquisa via SNIPER, também foi determinado que “aguarde-se o transcurso do prazo de impugnação à penhora SISBAJUD de ID. 170663173”. Em tese, depreende-se que a execução, portanto, encontra-se em pleno curso na origem em desfavor dos executados/agravados. Não se verifica, ainda, qualquer dano iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que a pesquisa via SNIPER, acaso procedente, poderá ser determinada posteriormente, sem qualquer prejuízo à agravante. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora